Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-03.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800094-03.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MIGUEL BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO APENAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA A REGULARIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONFIGURADA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

N
o caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos referentes empréstimo consignado impugnado, pois não apresentou nenhum documento que indicasse a efetiva negociação desse serviço bancário, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

2.

C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir o
quantum
indenizatório dos danos morais para R$3.000,00 (três mil reis). À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BMG S.A. em face da sentença proferida pela Vara Única de Magalhães Barata, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais (proc. Nº 0800094-03.2019.8.14.0221), movida por apelado MIGUEL BARROS DA SILVA.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre MIGUEL BARROS DA SILVA e BANCO BMG S.A. (Contratos 263703924);

b) Condenar o BANCO BMG S.A. a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC contados do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

c) Determinar ao BANCO BMG S.A. a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo o valor de R$ 1.380,00, devendo este montante ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento.

Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC em face de MIGUEL BARROS DA SILVA e BANCO BMG S.A.

Condeno o vencido no pagamento das custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação arguindo não ter cometido nenhum ato ilícito, uma vez que foi realizado entre as partes um negócio jurídico válido, sendo inconteste a legalidade das cobranças. Argumenta inexistir danos morais a serem indenizados ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO BMG S.A. e apelado MIGUEL BARROS DA SILVA.

Belém, 25 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando nulos os descontos referentes ao empréstimo consignado nº 263703924, condenando o Banco ao pagamento de danos morais no valor de R$6.000,00 e restituição do indébito em dobro.

A tese recursal consiste na regularidade do lançamento dessas parcelas no benefício previdenciário do autor, inexistência de danos morais ou, eventualmente, sua redução, bem como o afastamento da determinação de restituir em dobro.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a existência de um negócio jurídico válido que respalda os descontos referente ao empréstimo consignado questionado na peça vestibular, no entanto, tal alegação não se confirma com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples: não foi apresentado nenhum documento que indicasse que o Sr. Miguel Soares da Silva tenha aderido ao serviço de cartão de crédito que justificasse os débitos decorrentes do contrato nº 263703924. A contestação não veio instruída e o contrato apresentado com este recurso sequer se refere ao impugnado na inicial.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade dos descontos, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação e com a devida vênia à manifestação ministerial, mas o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) se afigura exagerado, especialmente quando comparado com os parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, razão pela qual entendo ser justa e efetiva a minoração do
quantum
indenizatório ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais), até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente da autora, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para apenas e tão somente determinar a redução da condenação em danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024